Tribunal: CARF
Processo: 13982.720454/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720454/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.505 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO ITALIANA TRIVENETA DE PINHALZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
FALTA DA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
A falta da entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 104-001.345 de 2 de outubro
de 2020, da 4a TURMA DA DRJ04, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720454/2018-73
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é exigido
da contribuinte acima identificada crédito tributário relativos à multa por atraso na
entrega da DCTF do mês de janeiro de 2016.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual requer o
cancelamento da multa, pois esteve inativa no período da autuação.
A 4a TURMA DA DRJ04 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF relativas
ao mês de janeiro de 2016. A contribuinte alega que esteve inativa no período da
autuação.
A legislação referente a entrega da DCTF em relação a obrigatoriedade e dispensa de
entrega decorrente da inexistência de débitos a declarar foi modificada durante os
períodos de 2010 até a presente data, vejamos:
SEM DÉBITOS A DECLARAR
1) de 2010 a 2013 - Obrigatoriedade de entrega da DCTF do mês de dezembro de cada
ano informando os meses em que não houve débitos a declarar. Assim, as pessoas
jurídicas estavam dispensadas de apresentar a DCTF nos meses sem débitos a declarar,
com exceção do mês de dezembro de cada ano.
2) em 2014 a 2017 - Obrigatoriedade de apresentação do 1o mês em que a pessoa
jurídica não tiver débitos a declarar. Assim, a pessoa jurídica estava dispensada de
apresentar a DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos a declarar. Em relação a janeiro
de 2014 deve ser verificada a DCTF de dezembro de 2013.
3) em 2016 e 2017 - Obrigatoriedade de apresentação da DCTF de janeiro de cada ano
mesmo para as pessoas jurídicas INATIVAS e SEM DÉBITOS A DECLARAR. No ano
de 2016 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para as Inativas e Pessoas
jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2016. No ano de 2017 o
prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para as Inativas e Pessoas jurídicas
sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2017.
INATIVAS
4) De 2006 a 2015 as pessoas jurídicas inativas (Considera-se pessoa jurídica inativa,
para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não-
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de
capitais, durante todo o mês calendário), estavam dispensadas de apresentar a DCTF.
Utiliza-se os sistema da RFB (DIRF, DCTF, Portaldo IRPJ e Documento de
arrecadação) para a verificação da inatividade da pessoa jurídica em determinado
período.
5) A partir de janeiro de 2016 as pessoas jurídicas inativas, conforme relatado no item 3
passaram a ter a obrigatoriedade de apresentar a DCTF de janeiro. Para 2016 prazo até
21/07/2016. Para 2017 prazo 21/07/2017.
No presente caso a contribuinte se enquadra exatamente no item 3, ou seja, obrigada a
apresentar a DCTF tendo em vista que mesmo sem debitos e inativa a DCTF deste mês
é de apresentação obrigatória
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

Neste ponto cabe esclarecer que questionamentos relacionados a quebra de princípios
constitucionais limitam-se, em suma, a contestar a constitucionalidade de norma
tributária. Em vista disso é necessário esclarecer que a análise de teses como a falta de
proporcionalidade da multa aplicada é contestar a legislação que determina a aplicação
de certo percentual sobre o montante de débitos confessados e que esta análise sobre
esta norma é privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida
constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a Notificação
de Lançamento do presente processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)

(...)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

(...)

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Vale esclarecer a priori, que a IN RFB 1.646 publicada em 2016 determinou que
as pessoas jurídicas inativas deveriam apresentar a DCTF relativa a janeiro de cada ano
calendário, obrigação que já era exigida para as pessoas jurídicas que não possuíam débitos a
declarar, não se trata de uma lacuna legislativa, conforme alega o recorrente, a Instrução
Normativa ao tratar das pessoas jurídicas inativas, não esqueceu efetivamente de mencionar a
exigência àquelas que não tinham débitos a declarar em DCTF, apenas não o fez porque a
exigência já existia antes.
Ocorre que, a título de exceção, no ano calendário de 2016, após a publicação da
IN RFB 1646, as pessoas jurídicas inativas deveriam apresentar DCTF relativa a janeiro de 2016
até o dia 21/07/2016, ainda que naquele ano tenham apresentado a Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica – DSPJ – Inativa 2016, além das demais alterações.
Ademais, vale esclarecer que a apesar da obrigação da apresentação da DCTF
tenha sido inicialmente dispensada pelo art. 3a, inc. IV da IN n. 1599/2015, publicada em 14 de
dezembro de 2015 para algumas categorias de contribuintes, incluindo as pessoas jurídicas que
não tinham débitos a declarar, determinava que tal dispensa devesse ocorrer a partir do segundo
mês em que permanecesse nessa condição, trazendo, portanto, a necessidade da apresentação da
DCTF para o ano seguinte, ou seja, Janeiro de 2016.
Portanto, estando obrigada a apresentar a DCTF cabe a aplicação da multa pelo
falta da entrega desta declaração, posto que a recorrente encontrava-se obrigada a entregar a
DCTF relativa ao mês de janeiro de 2016. Para esclarecer o teor das normas prescritivas da
obrigação descumprida, valemo-nos de excertos extraídos do Acórdão CARF no 1201-004.154,
de relatoria do Ilustre Conselheiro e professor Jeferson Teodorovicz:
“Inicialmente, o art. 2o da IN 1599/2015 previu as entidades que deveriam apresentar DCTF:
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF
Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, de
forma centralizada, pela matriz;(...)
Contudo, tal obrigação foi inicialmente dispensada pelo art. 3a, inc. IV da IN n. 1599/2015, para
algumas categorias de contribuintes:
IV – as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art.2o, desde que estejam inativas
ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que permanecerem nessa condição,
observado o disposto nos incisos III e IV do § 2o deste artigo.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

Já no ano de 2016, o art. 3a sofreu alteração infralegal, com a revogação do inciso IV,
supramencionado, na redação original, pela IN RFB n. 1646, de 30 de maio de 2016, passando a ter o
seguinte teor:
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o, desde que estejam inativas
ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que permanecerem nessa condição,
observado o disposto no inciso III do § 2o deste artigo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
O parágrafo 2a do artigo em questão trazia novo dispositivo:
‘§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF:
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam inativas ou não
tenham débitos a declarar:
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão
parcial ou total; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre anterior tenha
sido informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado em quotas;
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
d) em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação da taxa de câmbio, na
hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime de caixa prevista no art. 5o
da Instrução Normativa RFB no 1.079, de 3 de novembro de 2010. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1697, de 02 de março de 2017)
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2o, não deverão ser informados na DCTF os valores
apurados pelo Simples Nacional. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1626, de 09 de
março de 2016)
§ 5o As pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam inativas ou não
tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega da DCTF a partir do mês em que
tiverem débitos a declarar. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio
de 2016) (...) (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
§ 7o Na DCTF decorrente da situação de que trata a alínea "c" do inciso III do § 2o deste artigo, as
pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o poderão comunicar, se for o caso, a
opção pelo regime de caixa ou de competência segundo o qual as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito
de determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o Programa de
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição
para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)’” (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que as alterações promovidas na IN 1.599/2015 pela Instrução
Normativa RFB no 1.646, de 30 de maio de 2016, reestabeleceram a obrigação da Recorrente de
entregar a DCTF do mês de janeiro de cada ano, independentemente de estar inativa ou não
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

ter débitos a declarar. Por conseguinte, em que pesem os argumentos do contribuinte e as
pendulares alterações na legislação relativa à obrigatoriedade de entrega de DCTF, as normas
impositivas da obrigação acessória descumprida encontram-se em harmonia com o ordenamento
vigente e são de observância mandatória.
O Código Tributário Nacional (CTN) não exige lei em sentido formal para impor
obrigações acessórias, pois estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação tributária,
nos termos de seus artigos 113, § 2o e 115.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
O CTN vai além e esclarece, em seus artigos 96 e 100, a amplitude do conceito
“legislação tributária”, que compreende as Instruções Normativas, como a que veiculou a
obrigação não cumprida:
“Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.”
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.”
E o artigo 16 da Lei no 9.779/99, por sua vez, estabeleceu ser atribuição da Secretaria da
Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos tributos sob sua
administração, como é o caso da DCTF.
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições
para o seu cumprimento e o respectivo responsável.”
Dessa maneira, considerando que a intepretação conforme dos dispositivos acima
transcritos com o artigo 5o, II da CF apenas demanda que a obrigação acessória decorra de
mandamento legal, ainda que a lei atribua à autoridade administrativa a competência para a
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

instituição de deveres instrumentais, a obrigação de entrega da DCTF encontra-se em harmonia
com o ordenamento, estando amparada não apenas em normas infralegais e em lei ordinária, mas
também na Lei Complementar, que estabelece as balizas para a administração editar Instruções
Normativas.
Portanto, não há margem para a alegação de ilegalidade da obrigação. Vale ainda
esclarecer, muito embora as obrigações acessórias possam ser instituídas por normas infralegais,
a instituição de penalidades por seu descumprimento demanda previsão legal (inteligência dos
artigos 97, V e 113, § 3o do CTN), o que foi respeitado já que a penalidade imposta está prevista
na Lei no 10.426/2002.
Assim, diante da inconteste ausência de transmissão da DCTF, a contribuinte incorreu na
penalidade respaldada na Lei no 10.426/2002, em seu art. 7a, inciso II e parágrafo 3a, inciso II,
com a atualização promovida pelo art. 19 da Lei no 11.051/2004.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária. Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais
decorrem do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no
controle da arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional).
O Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos
federais, cuja competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o
da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e
art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999). No exercício de sua competência regulamentar
a RFB pode instituir obrigações acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu
cumprimento, o respectivo responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de
descumprimento.
A dosimetria da pena pecuniária prevista na legislação tributária deve ser
observada pela autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do
Código Tributário Nacional). Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da
obrigação principal no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A
obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Por seu turno, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, determina:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria
da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e
contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o; [...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da
lavratura do auto de infração. [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas
estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
A Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que vigorava à época, prevê:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF
Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, de
forma centralizada, pela matriz; [...]
Art. 5o A DCTF deve ser apresentada até o 15o (décimo quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, restou comprovado que a exação fundamenta-se na aplicação da
multa de por ausência na entrega da DCTF do mês de janeiro do ano-calendário de 2016, cujo
prazo final era 21.07.2016, como bem frisou a Acórdão recorrido, in verbis:

(...)3) em 2016 e 2017 - Obrigatoriedade de apresentação da DCTF de janeiro de cada ano
mesmo para as pessoas jurídicas INATIVAS e SEM DÉBITOS A DECLARAR. No ano de
2016 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para as Inativas e Pessoas jurídicas
sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia 21/07/2016. No ano de 2017 o prazo final para
apresentação da DCTF de janeiro para as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi
prorrogado para o dia 21/07/2017.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720454/2018-73

(...)No presente caso a contribuinte se enquadra exatamente no item 3, ou seja, obrigada a
apresentar a DCTF tendo em vista que mesmo sem débitos e inativa a DCTF deste mês é de
apresentação obrigatória.

Destaca-se ainda, que por todo exposto não se vislumbra qualquer macula aos princípios
da anterioridade ou legalidade, seja em razão do caráter não patrimonial que traz a natureza da
obrigatoriedade da apresentação da DCTF, ou em razão de que todos os veículos introdutórios
legais exaustivamente pormenorizados no curdo deste Acórdão legitimam a norma de regência
para o fim de penalizar a ausência na entrega da declaração, conforme acima deduzido.
Para concluir, a alteração das Instruções Normativas RFB no 1.599/2015 (que dispõe
sobre a DCTF) e 1.605/2015 (que dispõe sobre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica –
DSPJ – Inativa 2016) pela Instrução Normativa RFB no 1.646/2016 , que alterou, entre outras
disposições, as regras de obrigatoriedade de apresentação da DCTF, e findou por trazer a para
obrigatoriedade da apresentação da DCTF ao mês em janeiro de cada ano-calendário, tanto para
as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar ou que passem se enquadrar na situação
de inatividade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 57
DF CARF MF
Original